Tribunal: CARF
Processo: 10983.900021/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900021/2020-16
ACÓRDÃO
3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública
não implica renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto quando o processo administrativo possuí
objeto diverso do processo judicial.

IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MEL NATURAL INDUSTRIALIZADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado que o produto passa por processo de aperfeiçoamento para
consumo (filtragem, pasteurização, padronização) e acondicionamento em
embalagem para revenda (exportação), não resta dúvida de que não se
trata de produto não tributável, mas de produto que possuí alíquota zero
de IPI. A exportação de mel industrializado, adquirido de pessoas físicas ou
cooperativas, gera o direito ao crédito presumido de IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito ao crédito presumido, nos termos da decisão judicial transitada em julgado, revertendo-se
as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na unidade fabril e ii) tambores para transporte
(venda exterior).

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face à decisão que indeferiu a
compensação de créditos relativos ao IPI no 3o trimestre de 2017, em desfavor da Recorrente APIS
NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o
ressarcimento solicitado no PER no 25755.93143.251017.1.1.01-7548 e não homologou a
compensação declarada EM DIVERSAS DCOMP, gerando a cobrança ora contestada de
R$ 4.408.767,10 (valor original) em débitos da contribuinte.

O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 3o trimestre de 2017, apurado pelo
estabelecimento em epígrafe

De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.

- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.

- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento fiscal.

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a embalagens que
considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo distinção entre
"embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também
desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no
5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de Abelha”.

Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas
a seguir:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
3

Para demonstrar de maneira clara o processo produtivo realizado pela Impugnante e, para
não restar dúvidas quanto a classificação fiscal a alíquota zero do produto da empresa,
junta-se anexo a essa manifestação Laudo Pericial que foi realizado com o intuito de
atender as demandas do processo judicial no 5000990-09.2015.4.04.7217/SC, onde a
manifestante também está pleiteando o direito do aproveitamento do crédito presumido de
IPI referente a outro período de apuração.

Fato é que o mel produzido pela empresa não é natural, mas industrializado, conforme
comprova a perícia. Nesse contexto, nota-se que a Tabela do IPI não faz menção ao mel
que passa por processo produtivo, ou seja, o mel produzido industrializado não tem
previsão na Tabela do IPI.

Assim, não pode prevalecer o entendimento do Auditor Fiscal que manteve o
enquadramento do mel como natural, pois como exposto, trata-se de mel que passa por
processo industrial complexo e que ainda, é acondicionado em embalagem própria.

Em decisão por unanimidade, a 27a TURMA/DRJ08 votou para NÃO CONHECER
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o crédito tributário em
litígio, em acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017

NORMAS PROCESSUAIS. MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.

A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1 – FATOS

2 – APLICAÇÃO NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO QUE FOI DECIDIDO
DEFINITIVAMENTE NA ESFERA JUDICIAL

3 – DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI JÁ PROVADO EM PROCESSO
JUDICIAL

4 – DO REQUERIMENTO FINAL
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
4

Por fim, pede o que se segue:

1 – O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, com os documentos que
a acompanham;

2 – Seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão do acórdão no 108-027.149,
proferido pela 27a TURMA/DRJ08, e que seja julgado o mérito deste recurso, para aplicar
neste processo administrativo o mérito que foi definido (com trânsito em julgado) no
Poder Judiciário (reconhecimento do crédito presumido de IPI em favor da recorrente), para
homologar definitivamente as compensações que são objetos deste processo administrativo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Do Mérito

Ao julgar a manifestação de inconformidade relativa ao presente processo
administrativo, qual seja, no 10983.900021/2020-16, a DRJ não conheceu o recurso, sob o
fundamento de que a recorrente teria renunciado seu direito de contestar na esfera administrativa,
vez que propôs ação judicial, deixando, assim, de analisar o mérito da referida manifestação.
Tal entendimento foi amparado no enunciado da Súmula CARF n° 1, in verbis:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Nada obstante, inicialmente cumpre destacar o trecho da decisão judicial, acostado às
fls. 394, que delimita a ação judicial autuada sob o no 5000990-09.2015.4.04.7217 ajuizada pela
Recorrente, bem como os efeitos da decisão transitada em julgado:

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
5
Logo, a apelação deve ser provida, a fim de que, afastadas as glosas, sejam ressarcidos os
créditos e anulados os débitos da declaração de compensação do crédito presumido de IPI
nos 42257.08279.220704.1.7.01-9549 e 11961.87424.100805.1.1.01-9943, tomando-se por
base o processo administrativo no 11516.002288/2009-18. (Grifos nossos).

Destarte, vez que o objeto da ação judicial estava circunscrito a pedidos de
compensação específicos que tinham por base períodos diversos do processo administrativo em
exame vislumbra-se que inexiste renúncia a esfera administrativa. Portanto, da análise mais
detalhadas dos autos, a conclusão é que os processos administrativos e judicial tem objetos
distintos, não configurando, assim, ofensa à Súmula CARF n° 1.
Isto posto, passa-se a análise das atividades da Recorrente e do direito pleiteado.
A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado dedicada à atividade de exportação
de mel, alega ser titular do direito ao crédito presumido de IPI. Todavia, ao analisar os PER
DCOMP apresentados o Fisco entendeu que o produto exportado pela recorrente, qual seja, Mel
Natural (TIPI – 0409-0000), não geraria o direito ao crédito presumido do IPI, por estar classificado
na TIPI como não-tributado (NT):

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a embalagens que
considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo distinção entre
"embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também
desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no
5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de Abelha”. (Fls. 400).

Com base nessa constatação, a autoridade fiscal classificou o mel natural na posição
0409.00.00 – produto não tributado, conforme discriminado na tabela da TIPI:

Irresignada, no intuito de demonstrar o equívoco da fiscalização no processo no
11516.002288/2009-18, a Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial que pormenorizou o processo
produtivo por ela realizado, sendo que o resultado da análise judicial foi conclusivo:

No entanto, a perícia constatou que todo o mel passa por um processo de aperfeiçoamento
para consumo. Segundo a perícia, "o mel recebido dos apicultores não é o mesmo mel
exportado" e "a empresa autora realiza padronização de sua matéria-prima via conceitos de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
6
processo produtivo ou industrialização". "Primeiramente o mel é recebido, identificado,
analisado e armazenado. Sim, após passa por aquecimento e por máquinas e equipamentos.
Estas máquinas tem a finalidade de filtrar, pasteurizar, homogeneizar, padronizando o mel
conforme especificação do cliente final (mercado exportador). Finalizando o processo com
o acondicionamento do mel novamente em tonéis" (ev170-LAUDO1, p. 10).

Diante da prova pericial, não há dúvida que a parte autora é contribuinte do IPI, uma
vez que o mel é industrializado, sendo uma parte comercializada de forma
padronizada em embalagens próprias no mercado interno e outra exportada em
tambores. O legislador não tributou o mel natural porque este não é submetido a qualquer
processo de industrialização. O apicultor extrai o mel e entrega o produto para a indústria.
Depois de industrializado, o mel é acondicionado em embalagem e a alíquota do IPI é
zero. O mesmo mel industrializado é exportado em tambores. A natureza jurídica do
produto - mel industrializado - não pode ser alterada pelo recipiente em que é
acondicionado. O que importa é que o mel exportado não é o natural - não tributado -,
mas o mel industrializado, cuja alíquota é zero. (Fls. 393). Grifos nossos.

Desta feita, tomando por base o processo administrativo no 11516.002288/2009-18, a
Recorrente obteve decisão favorável para aproveitar os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento
relativos aos créditos presumidos de IPI, em relação às receitas de exportação do 4oT de 2001, nos
anos de 2002 e 2003, e no 1o T de 2004, na forma prevista na Lei no 10.276/01, escriturando os
valores no Livro de Registro de Apuração do IPI, em março de 2004, no montante de
R$1.616.865,10. (Fls. 391).
Com efeito, observo que o Poder Judiciário, neste caso concreto, entendeu que o mel
comercializado pela Requerente foi transportado para o exterior, razão pela qual atribuiu à operação
alíquota zero, portanto, passível do aproveitamento de créditos do IPI. Tal entendimento foi
consubstanciado na inteligência do art. 1o da Lei no 10.276 de 2001.
Já no presente processo, a Requerente se insurge contra indeferimento do
ressarcimento solicitado no PER no 25755.93143.251017.1.1.01-7548 e pela não homologação da
compensação declarada em diversas DCOMP. O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do
3o trimestre de 2017, apurado pela Recorrente e glosado sob o fundamento de que o mel natural, de
acordo com a classificação da TIPI, encontra-se discriminado como produto não tributável.
Nos termos do Relatório de Ação Fiscal (fls. 22 e ss), a autoridade administrativa
glosou o aproveitamento de créditos presumidos de IPI como ressarcimento relativo às
contribuições para o PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre os
seguintes insumos: a) mel; b) material de embalagem; c) energia elétrica.
Quanto ao primeiro item, qual seja, mel natural, entendo que a matéria prima passa
pelo processo de beneficiamento e industrialização conforme amplamente demonstrado no Laudo
Pericial acostado às fls. 44 e seguintes, e, convalidado nos autos do processo judicial no 5000990-
09.2015.4.04.7217, transitado em julgado em 13/12/2021 (certidão acostada aos autos). Desta feita,
é lícito à Recorrente o aproveitamento dos créditos presumidos de IPI nos termos requeridos.
Quanto ao segundo item, embalagens, imprescindível destacar que no Despacho
Decisório (fls. 25 e ss), a fiscalização realiza a distinção entre "embalagens de apresentação" e
"embalagens de transporte". Entende a autoridade administrativa que de acordo com a legislação do
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
7
IPI, apenas as embalagens de apresentação seriam consideradas insumos nos termos da legislação
de regência (consoante art. 4.o do Decreto no 7.212 /2010).
Nada obstante, às fls. 48 a Requerente esclarece que os tonéis de mel após serem
pesados, tampados e lacrados seguem para armazenamento e, em seguida “são carregados em
containers e destinados ao porto e em seguida ao cliente final, finalizando assim todo o processo
produtivo de beneficiamento da empresa Apis Nativa”. Senão vejamos:

Desta feita, entendo ser possível o aproveitamento de créditos das embalagens sobre
as aquisições realizadas no 3o trimestre de 2017 como crédito básico, na aquisição material de
embalagem tanto de apresentação quanto das aquisições das embalagens discriminadas
“toneis/tambores para transporte: venda para exterior”.
No que tange aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, conforme
identificado pela fiscalização (fls. 26) com base nas informações prestadas pela Requerente, existe
segregação entre a unidade de medição de energia da unidade fabril em relação à parte
administrativa. Portanto, concluo que assiste razão à fiscalização no que tange a impossibilidade de
aproveitamento dos créditos relativos à energia consumida na unidade administrativa em
observância ao inciso I, §1o do art. 1o da Lei no 10.276/2001.
Finalmente, considerando que a decisão da DRJ08 determinou a aplicação ao caso
em exame do que restou decidido nos autos do processo judicial no 5000990-09.2015.4.04.7217 (fls.
403), transitado em julgado em 13/12/2021 (certidão acostada aos autos) dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-
3958, ressalvados os créditos relativos à energia elétrica consumida na unidade administrativa.

CONCLUSÃO

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.425 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900021/2020-16
8

Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer o crédito da decisão judicial transitada em julgado, permitindo a homologação até o
limite de crédito que estiver disponível, revertendo as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Incólume a glosa sobre os créditos relativos à energia elétrica consumida na unidade
administrativa da Requerente.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 459
DF CARF MF
Original